Tribunal: TJMT
Processo: 1009121-81.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009121-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDO BELLANDI - CPF: 027.672.161-66 (ADVOGADO), VILMAR BELLANDI - CPF: 346.100.149-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO OFICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O EXCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença de título extrajudicial, indeferiu pedido de perícia contábil formulado pelo exequente e homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor considerado excessivo na execução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a divergência entre os cálculos apresentados pelas partes e pelo contador judicial justifica a realização de perícia contábil; e (ii) saber se a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o critério da equidade em razão da complexidade da causa e do valor discutido.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida corretamente indeferiu a realização de perícia contábil, considerando que a discordância apresentada pelo agravante é genérica, sem apontamento técnico ou impugnação específica aos parâmetros utilizados pelo cálculo oficial, realizado conforme determinação judicial anterior e com uso do sistema SISCALC.

4. Reconhecido excesso de execução em fase de cumprimento de sentença, impõe-se o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do executado em valor proporcional ao decote da parcela do crédito exequendo julgada indevida. E, no caso, o percentual aplicado encontra-se no mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A divergência genérica entre cálculos apresentados pelas partes e pelo contador judicial não autoriza, por si só, a realização de perícia contábil.

2. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor do executado na fase de cumprimento de sentença quando reconhecido o excesso de execução, tendo como base o próprio valor apurado como excesso.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
VILMAR BELLANDI
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000008-68.1995.8.11.0034 - Cód. 299, Proc. N. 141/2005, da Vara Única da Comarca de Dom Aquino que indeferiu o pedido de perícia contábil e homologou os cálculos apresentados pela contadoria, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor remanescente da dívida que o exequente decaiu na impugnação.

Explica o agravante que o agravado impugnou o cumprimento e sentença, requerendo arbitramento de honorários advocatícios com relação ao excesso. Contudo, segundo alega o agravado efetuou atualização do saldo devedor com juros de mora de 1%, desde 20/03/2.002, todavia, a data correta para apuração do valor é 30/11/1.995. O juízo encaminhou os autos à contadoria e sobreveio planilha que informa o valor de R$ 308.195,34. Novamente o agravado pediu pelo arbitramento de honorários advocatícios sob o excesso.

Assevera que o contador judicial utilizou o SISCAL e apurou montante e R$ 308.195,34; o perito do agravado apurou R$ 267.349,88 e o agravante utilizou sistemas (TJDFT, DEBIT e PROJEF WEB), com os quais apurou que o montante ultrapassa os R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

Após isso, restou indeferido o pedido de perícia contábil e condenou o Exequente/agravante em 10% sobre o valor remanescente da dívida.

Aponta que: “, o cálculo elaborado pelo Agravante e pelo contador judicial foi feito sobre o valor de R$ 160.099,04 (cento e sessenta mil, noventa e nove reais e quatro centavos), com início em 30/11/1995, pelo índice do INPC, com juros de mora de 0.5% (meio por cento) ao mês até 10/01/2003 e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir de 11/01/2003. Todavia, repisa-se, os valores apurados apresentam vultuosa divergência.”.

Nesse cenário, defende ser indispensável a realização de perícia contábil.

No tópico seguinte: “II.II – DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGOS PELO AGRAVANTE AO AGRAVADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO”, assevera que a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por equidade, considerando a baixa complexidade da impugnação, aplicando-se o §8º., do artigo 85 do CPC.

Requer a reforma da decisão que fixou os honorários sucumbenciais, a serem pagos ao Agravado, sejam fixados por equidade, considerando a baixa complexidade da impugnação, o tempo dedicado ao serviço e o elevado valor da causa, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito: “Determine a designação de perícia contábil para a atualização correta dos honorários sucumbenciais do cumprimento de sentença a serem pagos pelo Agravado ao Agravante; d) Confira total provimento à irresignação recursal, para reformar a decisão hostilizada e para a fixação dos honorários sucumbenciais a serem pagos pelo Agravante ao Agravado, de forma equitativa, considerando a baixa complexidade da impugnação, o tempo gasto e o valor da causa, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”.

Foi indeferido o efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e pedido de majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
VILMAR BELLANDI
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000008-68.1995.8.11.0034 - Cód. 299, Proc. N. 141/2005, da Vara Única da Comarca de Dom Aquino que indeferiu o pedido de perícia contábil e homologou os cálculos apresentados pela contadoria, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor remanescente da dívida que o exequente decaiu na impugnação.

A decisão agravada é a seguinte:

“(...) Não obstante o exequente discorde do cálculo confeccionado pela contadoria judicial, não traz ao processo qualquer apontamento específico sobre o cômputo, capaz de ensejar a necessidade de perícia contábil.

O exequente, como forma de combater o cálculo, apenas apresenta argumentos genéricos e, para tanto, anexa cálculos elaborados por sistemas diversos do utilizado pelo contador judicial.

A nomeação de perito, as despesas e a morosidade que a perícia contábil traria ao processo não se justificam só pelas divergências apresentadas em sistemas diversos de cálculo, sem qualquer detalhamento dos parâmetros abordados que originou a diferença entre os cálculos.

Portanto, devido à discordância genérica do exequente, desnecessária a perícia contábil para elaborar novos cálculos, portanto INDEFIRO o pedido.

Por consequência lógica, HOMOLOGO os cálculos apresentados em id. 175542523, para produzir seus jurídicos e legais efeitos.

Quanto aos honorários de sucumbência, pela incidência do Princípio da Causalidade [Inteligência do Tema 410 firmada pelo STJ e art. 85 , § 1º , do CPC], devido ao trabalho prestado pelo causídico do executado Banco do Brasil, condeno o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor remanescente da dívida que o exequente decaiu na impugnação.

Em seguida, determino a intimação do executado Banco do Brasil para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias.”

Primeiramente quanto ao cálculo, ratifico a decisão de id. 276973871 por mim proferida, nos seguintes termos:

“Não identifico o preenchimento dos requisitos.

Isso porque na decisão anterior ao cálculo da contadoria, o juízo “a quo” reconheceu a divergência entre os cálculos e determinou a realizou nos seguintes termos: “DETERMINO a remessa do feito à contadoria deste juízo para atualização do cálculo, devendo ser observado a atualização monetária de 0,5% ao mês a contar de 30/11/1995 até 10/01/2003 e juros de moratórios de 1% ao mês a partir de 10/01/2003, (vigência do código civil de 2002).”

Desta forma foi realizado o cálculo pela contadoria, utilizando-se o SISCALC (Sistema de Cálculo da Justiça Federal) é um software desenvolvido pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) e amplamente utilizado na Justiça para a realização de cálculos judiciais.

As divergências com outros sistemas ocorrem principalmente por diferenças metodológicas. Contudo, o SISCALC tem-se apresentado como o sistema oficial e mais fidedigno.”.

No que tange a forma de aplicação dos honorários advocatícios, também sem razão o agravante.

Isso porque reconhecido excesso de execução em fase de cumprimento de sentença, impõe-se o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do executado em valor proporcional ao decote da parcela do crédito exequendo julgada indevida. E, no caso, o percentual aplicado encontra-se no mínimo legal.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.BASE DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1 . A base de cálculo dos honorários advocatícios nos embargos à execução julgados procedentes corresponde ao excesso apurado. Precedentes. 2. Agravo interno não provido .” (STJ - AgInt no REsp: 1609254 SC 2016/0165090-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. decisão pelos próprios fundamentos.

Para fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro para 11% os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025